Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721394-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SOARES OBEID, ESPOLIO DE GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., RONAN BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Exequente, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face dos Executados, OBEID - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença n. 0021807-34.2005.8.07.0001, não reconheceu a fraude à execução. Em consulta ao processo referência (certidão, ID 93505658), verificou-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/06/2021 (quarta-feira), sendo publicada em 04/06/2021 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente a disponibilização. Portanto, o termo final para interposição do agravo de instrumento era 25/06/2021 (sexta-feira). Não obstante, o presente agravo de instrumento foi interposto em 01/07/2021 (quinta-feira) (ID 26981978). Ante o exposto, a teor dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para manifestar sobre a tempestividade do agravo interposto. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 19:45:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador